Tribunal: TJBA
Processo: 8034042-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8034042-55.2022.8.05.0000 – Comarca de Guanambi/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Clériston Encarnação dos Santos Defensor Público: Dr. Victor Fagundes Marques Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA Processo de 1º Grau: 0500652-74.2020.8.05.00 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VILIPÊNDIO A CADÁVER (ART. 121, § 2º, I e IV, E ART. 212, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO PARQUET. NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA AFERIÇÃO ARITMÉTICA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. COMPROVADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Clériston Encarnação dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/12/2020, convertida em preventiva em 21/12/2020, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 212, na forma do art. 69, todos do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 33074451), o excesso de prazo para a formação da culpa, pontuando a inaplicabilidade da Súmula 52 do STJ, eis que a instrução processual fora encerrada há mais de 06 (seis) meses, não sendo prolatada sentença até a presente data, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 33983476) noticiam, in verbis: “Inicialmente, manifesto sinceras escusas por possível demora na resposta requisitada por Vossa Excelência, salientado que esta unidade não possui juiz titular, e este juiz designado cobre mais outras 03 (três) unidades judiciais. No dia 20 de dezembro de 2018, a Autoridade Policial do município de Guanambi/BA lavrou AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE em desfavor do paciente Clériston Encarnação dos Santos, vulgo "KEL" em razão da prática do crime previsto no Art.121, §2º, I, III, do Código Penal Brasileiro. No dia 21 de dezembro de 2020, este juízo decidiu pela homologacão do Auto de Prisão em Flagrante, ao passo em que decretou a PRISÃO PREVENTIVA do paciente Clériston Encarnação dos Santos, com fulcro no art.312 do Código de Processo Penal Brasileiro. No dia 30 de dezembro de 2020, o Ministério Público do Estado da Bahia, ofereceu denúncia contra o paciente Clériston Encarnação dos Santos, vulgo "KEL", em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I e IV e 212, do Código Penal Brasileiro em concurso material o art.69 do Código Penal Brasileiro. No dia 12 de janeiro de 2021, este juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia. No dia 19 de janeiro de 2021, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, assistindo ao paciente Clériston Encarnação dos Santos, apresentou Resposta à Acusação c/c Revogação de Prisão Preventiva, com fulcro no art.316 e 406 do Código de Processo Penal. No dia 21 de setembro de 2021, este juízo decidiu pela manutenção da prisão anteriormente decretada em desfavor do paciente Clériston Encarnação dos Santos, haja vista que ainda se encontravam presentes os fundamentos que renderam ensejo à decretação da prisão preventiva. No dia 20 de janeiro de 2022, este juízo decidiu pela manutenção da prisão anteriormente decretada em desfavor do paciente Clériston Encarnação dos Santos, haja vista que ainda se encontravam presentes os fundamentos que renderam ensejo à decretação da prisão preventiva. No dia 28 de junho de 2022, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio de seu representante, requereu o Relaxamento/ revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo. No dia 28 de julho de 2022, o Ministério Público do Estado da Bahia, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva de Clériston Encarnação dos Santos. Também no dia 28 de julho de 2022, este juízo decidiu pelo INDEFERIMENTO do pedido de liberdade provisória, MANTENDO a PRISÃO PREVENTIVA do paciente Clériston Encarnação dos Santos”. Em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que, em 17.02.2022, fora expedido ofício ao Departamento da Polícia Técnica solicitando, com urgência, os laudos periciais relacionados às Guias de nº 1369/2020 e nº 1372/2020 (do sangue da vítima e vestígios de sêmen na própria roupa do paciente), tendo a serventia, em 24.03.2022, certificado que fora reiterada a solicitação nesta data, via whatsApp. Em 29.03.2022, certifica-se que até a presente data não fora atendida à solicitação de envio dos referidos laudos periciais, tendo o Juiz a quo, em 26.05.2022, proferido despacho determinando a reiteração do ofício, o que fora feito em 27.05.2022. Após, em 01.07.2022, é novamente certificado a ausência de atendimento à solicitação pelo Departamento da Polícia Técnica, reiterando-se, mais uma vez, os ofícios para o envio dos laudos periciais no prazo de 05 dias (em 20.07.2022). O Magistrado de origem, em 28.07.2022, indefere o pedido defensivo de liberdade provisória, mantendo a prisão cautelar do paciente. V - Narra a exordial acusatória (Id. 33074453 – Págs. 209/211) que, em 20/12/2020, por volta das 04h39, na rua “C”, quadra “G”, bloco 09, n. 02, bairro Massaranduba, Guanambi/BA, o denunciado, com a intenção de vingar-se de Gilmar Paiva dos Santos, vulgo Bizunga, por causa deste ter dito que ele havia furtado droga sua, gerando uma dívida, foi até a casa da vítima Tatiana de Jesus, companheira do seu desafeto, entrou por uma janela nos fundos da casa que estava aberta e encontrou a vítima dormindo com uma criança, momento em que apertou o pescoço dela, que acordou e o empurrou. Ato contínuo, o denunciado pegou uma faca na cozinha e, sem que a vítima pudesse se defender, desferiu diversos golpes nas regiões carotidiana e supraclavicular direitas que foram a causa da sua morte. O denunciado, após a morte da vítima, tirou a roupa e praticou conjunção carnal com seu cadáver, bem como ateou fogo neste, utilizando álcool em gel e um isqueiro rosa. Após, pegou a filha da vítima e, ao sair do local, desmaiou num beco próximo, oportunidade em que os vizinhos acionaram a SAMU e a Polícia Militar, sendo efetuada a sua prisão em flagrante. VI - Não deve ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo. Do exame acurado dos fólios e dos aclaramentos judiciais, constata-se a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por este mandamus, constando que foram realizadas duas audiências instrutórias (em 14/07/2021 e 26/01/2022), oportunidade em que a instrução processual fora encerrada, tendo o Juiz a quo acolhido o pleito ministerial, determinando a juntada de laudos periciais no prazo de 05 dias e, após, a abertura de vista ao Parquet e a Defesa para a apresentação das alegações finais. Os autos, então, foram migrados para o PJE em 15/02/2022, tendo a serventia em 17/02/2022, expedido ofício ao Departamento da Polícia Técnica – DPT, reiterado por 03 vezes (em 24/03/2022, 27/05/2022, 20/07/2022). Na hipótese sob exame, portanto, ao menos neste momento processual, não se vislumbra desídia a ser atribuída ao Magistrado singular, que tem diligenciado no sentido de dar cumprimento à diligência requerida pelo Ministério Público. Acerca do tema, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Outrossim, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, inexiste qualquer ilegalidade a ser combatida, tampouco confronto com o princípio constitucional apontado. VIII - Por fim, torna-se inviável a substituição da constrição de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto comprovada a presença de fundamentos justificadores da necessidade da custódia cautelar. Da leitura dos autos, verifica-se que o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, salientando a gravidade concreta dos delitos perpetrados, notadamente em face do modus operandi da ação delituosa – “o crime foi cometido com requintes de crueldade, em que a vítima foi morta a facadas, em sua casa, e, segundo o próprio preso, ainda manteve relações sexuais com a falecida. Além disso, tentou atear fogo no corpo da vítima, sendo que esta, na sua residência, estava com uma criança de um ano de idade, sua filha”, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando o decreto constritor estiver amparado em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do seu modus operandi, a pôr em risco a ordem pública. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034042-55.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Clériston Encarnação dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.